Tribunal: TJDFT
Processo: 0733021-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA A SERVIDOR PÚBLICO. GETAP - GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA. TELETRABALHO. FUNDADA DÚVIDA. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO A TRABALHO PRESENCIAL. ART. 1o, § 1o, DA LEI DISTRITAL No 3.786/06. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. MÁ INTERPRETAÇÃO DA LEI PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 531 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que obstou a realização de descontos da remuneração da parte recorrida, decorrentes de ressarcimento ao erário de verba (GETAP), durante período de trabalho remoto excepcional em decorrência da pandemia de COVID-19, paga de forma indevida a servidor público, e recebida de boa-fé. Sustenta o recorrente que a Administração Pública pode promover a cobrança em razão do princípio da autotutela e da expressa previsão legal, art. 120 da Lei Complementar 840/2011, sendo irrelevante a boa-fé do servidor. Afirma que a ausência de ressarcimento gera enriquecimento sem causa do servidor às custas da Administração. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. Inicialmente, destaco que não se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 04/02/2022, pois houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: “Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
IV. Conforme estabelecido pelo STJ no Tema 531, aplicável ao presente caso, “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
V. Registre-se o entendimento do STJ no sentido de que “A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração. Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional.” (REsp 1758037/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).
VI. No caso, a autora, ora recorrida, recebia legitimamente a GETAP - Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária. Com o início da pandemia em março de 2020 e o regime obrigatório de teletrabalho, a servidora passou a exercer suas funções em casa. O Distrito Federal, então, entendeu ser ilegítimo o recebimento da gratificação nessas condições determinando o ressarcimento dos meses de março a junho de 2020. Destaco que a citada gratificação foi criada pela Lei Distrital no 3.786/06, e seu art. 1o, § 1o, dispõe que “Fará jus à gratificação de que trata este artigo o servidor público lotado há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que exerça cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária”. Percebe-se, portanto, que não há, a princípio, vinculação do recebimento da gratificação ao exercício das atividades de forma presencial no sistema penitenciário, mesmo porque a atribuição não pode abranger atividade penitenciária. Assim, evidente que há fundada dúvida quanto ao recebimento do benefício em regime de teletrabalho, de modo que não se pode exigir que o servidor tivesse conhecimento de que o recebimento seria indevido.
VII. Por outro lado, não há prova de que a autora tenha contribuído para o erro da administração, mesmo porque o pagamento da gratificação foi realizado pela Administração independente de requerimento da servidora e seu recebimento, até então, era legítimo. Assim, o caso se encaixa em verdadeira má interpretação da lei pela Administração, de forma que a boa-fé do servidor é presumida, impossibilitando o ressarcimento da quantia paga de forma indevida, conforme art. 120 da Lei Complementar 840/2011 (REsp 1244182/PB).
VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
IX. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas ante a isenção legal.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.